Tribunal: TJMT
Processo: 41793-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604937-0 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80417933020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80417933020198110001
Requerente: ALANNA CASTRO SOUZA
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: ALANNA CASTRO SOUZA
Conta Judicial 4500107099829
Valor: R$ 5.442,59 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizado: RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ: 011.705.861-04
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 011.705.861-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 470538 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216520 1/1